Tribunal: STF
Processo: ARE 1540154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 71, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    No que se refere ao mérito, destaca-se que a Administração Pública possui a faculdade de rever e anular os seus próprios atos, no exercício da autotutela e na estrita observância dos princípios contidos no art. 37 da Constituição Federal, a teor do disposto nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.



    No entanto, a autotutela exercida pelo Estado, na presente hipótese, ocorreu sem a imprescindível realização de processo administrativo prévio, nos termos do que determina o art. 51, parágrafo único, da Lei Estadual n° 5.427/09, vez que produziu efeitos prejudiciais ao administrado, em cristalina violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    Ademais, no que tange a possibilidade de averbação como tempo de serviço público do período de trabalho como aluno aprendiz, no caso da parte autora, tal direito se encontra consolidado na Súmula nº 96 do Tribunal de Contas da União, que dispõe: "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno aprendiz, em escola pública profissional, desde que comprovada a retribuição à conta do orçamento, admitindo como tal o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros".



    Neste sentido, aponte-se os julgados do E. TJ/RJ:



    "0006084-14.2016.8.19.0014 - APELAÇÃO Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES - Julgamento: 25/09/2018 - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR.AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NA CONDIÇÃO DE ALUNO APRENDIZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº1.248/87, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA Nº 96 DO TCU, INCLUSIVE PARA EFEITO DE PERCEPÇÃO DE TRIÊNIO. MODIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADOTADO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETIFICAÇÃO POSTERIOR DO CÁLCULO DO TRIÊNIO COM REDUÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO TEMPO AVERBADO PELO AUTOR NA CONDIÇÃO DE ALUNO-APRENDIZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA QUE POSSUI LIMITAÇÃO TEMPORAL NO QUE DIZ RESPEITO À REVISÃO DE ATOS COM EFEITOS FAVORÁVEIS PARA O ADMINISTRADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DA LEI 3.870/2002 E ARTIGO 53 DA LEI 5.427/2009. LAPSO TEMPORAL ENTRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AO AUTOR E RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DO TRIÊNIO PELA ADMINISTRAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O PRAZO DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO AUTOR. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO QUE SE IMPÕE, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO E CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. "0006749- 11.2015.8.19.0064 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA Des(a). JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO - Julgamento: 28/08/2018.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente